Tribunal: TJDFT
Processo: 0732843-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. OBRIGADOS SOLIDÁRIOS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXTINTO. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (STJ, TEMA REPETITIVO 410). VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VIABILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO E DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO QUANTO AOS OUTROS OBRIGADOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (CPC, Art. 87). EXPRESSA RESSALVA. ARBITRAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhida a objeção de pré-executividade deduzida por um dos executados, com a colocação de termo ao executivo em relação ao excipiente e seguimento em face dos outros executados, a resolução encerra situação de extinção parcial, e, assim, restando sucumbente o exequente e tendo determinado que o arguente acorresse ao processo e se defendesse, deve necessariamente sujeitar-se ao pagamento de honorários de sucumbência, que, a seu turno, devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor atribuído ao executivo (CPC, art. 85, §§1o e 2o; STJ, Tema repetitivo 410).
2. O artigo 87 do estatuto processual prevê a distribuição proporcional da verba de sucumbência na hipótese de concorrência de diversos autores ou réus, fixando que os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários sucumbenciais, daí defluindo a possibilidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial em percentual inferior ao limite mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do mesmo estatuto em situação em que é colocado termo à ação somente em face duma parte, prosseguindo em relação aos litigantes remanescentes.
3. O percentual mínimo disposto no §2o do artigo 85 do estatuto processual somente tem incidência em situação em que a ação é resolvida em sua inteireza, não se aplicando em situação em que, tratando-se de hipótese de litisconsorte, é-lhe colocado termo de forma parcial, com solução terminativa em face dum litisconsórcio e prosseguimento em relação aos demais, solução que, assim, legitima que a verba honorária de sucumbência imputável ao vencido seja fixada em percentual inferior e ponderação da resolução extintiva parcial (CPC, art. 87).
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.